Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória pendente. Extinção na origem. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da procedência parcial de ação rescisória que rescindiu o título executivo e julgou improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos e determinado o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a extinção do cumprimento individual antes do trânsito em julgado do acórdão que, em rescisória, extinguiu o título coletivo, enseja error in procedendo.
III. Razões de decidir
3. Se, por meio de provimento jurisdicional, o título exequendo que fundamenta o pedido de cumprimento individual de sentença deixou de subsistir, ante o julgamento de procedência do pedido desconstitutivo formulado na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 , pendente o referido provimento jurisdicional de trânsito em julgado, ao passo que não se pode cogitar de causa prejudicial externa, também não se viabiliza, no presente momento processual, a extinção do cumprimento individual de sentença, ante a pendência de condição suspensiva – coisa julgada. Nesse caso, há o processo que ser remetido ao arquivo para que aguarde, ou o trânsito em julgado do provimento desconstitutivo, ou sua reforma, caso em que será desarquivado.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido para determinar o arquivamento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, § 4o; art. 313, V, a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000. Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 01/09/2025; TJDFT, Acórdão 2037629, 0714419-75.2024.8.07.0000. Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 01/09/2025.